Tribunal: TJES
Processo: 5021633-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021633-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE DALBEM DE ANGELI

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DESIGNADA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que manteve a prisão preventiva decretada no bojo de ação penal em que o paciente responde por dois crimes de tentativa de homicídio qualificado e um crime de lesão corporal, em concurso material, decorrentes de agressões ocorridas na madrugada de 03/05/2025, nas imediações de casa de shows, envolvendo múltiplas vítimas e corréus, com emprego de violência intensa, chutes na cabeça e golpe conhecido como “mata-leão”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prisão preventiva por excesso de prazo na análise do pedido de revogação; (ii) estabelecer se a designação tardia da audiência de instrução e julgamento configura antecipação indevida de pena; (iii) determinar se é possível o exame, em habeas corpus, de teses de legítima defesa, ausência de animus necandi e nulidade do reconhecimento fotográfico; (iv) verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; e (v) avaliar a adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de teses defensivas relativas à legítima defesa, à ausência de animus necandi e à validade do reconhecimento fotográfico, matérias afetas à instrução criminal e ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Há substrato probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria, evidenciado não apenas por reconhecimento fotográfico, mas também por imagens de videomonitoramento que registram o paciente e corréu desferindo agressões violentas contra as vítimas.

5. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por dupla tentativa de homicídio qualificado, em concurso de agentes, com extrema violência e desproporção dos meios empregados.

6. O periculum libertatis também se evidencia no risco à aplicação da lei penal, demonstrado pela fuga do paciente no cumprimento de mandado, em alta velocidade, com desobediência a ordens policiais e colocação de terceiros em risco.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes frente à periculosidade concreta do agente e à necessidade de contenção da reiteração e da evasão do distrito da culpa.

8. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o rito dos crimes dolosos contra a vida e a pluralidade de réus, inexistindo atraso injustificado.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. É inviável, em habeas corpus, o exame de excludentes de ilicitude e nulidades que demandem dilação probatória.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi e pela conduta de fuga do agente.

3. O excesso de prazo não se reconhece por critério meramente matemático, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e da complexidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, II; art. 129, caput; art. 69. Código de Processo Penal, arts. 226, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 596.128/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.10.2020, DJe 03.12.2020; STJ, AgRg no RHC 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no RHC 212.393/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE DALBEM DE ANGELI,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do procedimento de n.º 5007067-65.2025.8.08.0030.

Consoante a inicial (ID 17479407), a defesa postula (1) a revogação da prisão preventiva diante da alegação de nulidade por excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva protocolado nos autos de origem na data de 17/10/2025.

Além disso, acrescenta que (2) a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada apenas para 28/05/2026, o que representaria uma antecipação de pena excessiva.

A defesa ainda aduz teses relativas à matéria probatória, tais como: (3) ausência de materialidade para o crime de tentativa de Homicídio, (4) ilegalidade no reconhecimento fotográfico, e (5) contexto fático de legítima defesa.

Em relação à prisão preventiva, o impetrante alega (6) ausência de requisitos do art. 312 do CPP, (7) desproporcionalidade da cautelar extrema, (8) e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Instada a se manifestar, o juízo coator prestou informações no ID 17626637.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17639109.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17702764 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE DALBEM DE ANGELI,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do procedimento de n.º 5007067-65.2025.8.08.0030.

Consoante a inicial (ID 17479407), a defesa postula (1) a revogação da prisão preventiva diante da alegação de nulidade por excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva protocolado nos autos de origem na data de 17/10/2025.

Além disso, acrescenta que (2) a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada apenas para 28/05/2026, o que representaria uma antecipação de pena excessiva.

A defesa ainda aduz teses relativas à matéria probatória, tais como: (3) ausência de materialidade para o crime de tentativa de Homicídio, (4) ilegalidade no reconhecimento fotográfico, e (5) contexto fático de legítima defesa.

Em relação à prisão preventiva, o impetrante alega (6) ausência de requisitos do art. 312 do CPP, (7) desproporcionalidade da cautelar extrema, (8) e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Constou dos autos que os fatos criminosos em apuração na ação penal originária envolveram o paciente Henrique Dalbem de Angeli e os corréus Lucas Alves Almeida e Pablo Magnago Soares, e ocorreram na madrugada de 03 de maio de 2025, no interior e nas imediações da casa de show "Barril", situada no Bairro Três Barras, em Linhares/ES.

Constou da denúncia que Henrique teria se desentendido com a vítima Lívia Ramos da Silva Simplício, agredindo-a fisicamente com um golpe no rosto. Após serem expulsos do local pelos seguranças, já na via pública, Henrique teria agredido Lívia novamente com um soco no olho.

A outra vítima, Willians Evangelista Conceição, tentou interceder em defesa de Lívia. Em resposta, Henrique e o corréu Lucas teriam derrubado Willians ao solo e desferido inúmeros chutes e pontapés na cabeça e no corpo, cessando as agressões apenas por intervenção de terceiros.

Ainda segundo a peça incoativa, acreditando que a vítima Ewerton Luan Ramos da Silva estaria filmando as agressões perpetradas, Henrique, Lucas e Pablo iniciaram uma perseguição. Ao alcançarem Ewerton próximo à casa de show "Barra Music", cercaram-no, sendo que Henrique teria aplicado um golpe "mata-leão" na vítima, enquanto os corréus o agrediam brutalmente.

Diante dos fatos narrados, o paciente Henrique Dalbem de Angeli foi acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (contra a vítima Willians); artigo 121, § 2º, incisos IV e V (para assegurar a impunidade de outro crime), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (contra a vítima Ewerton); e artigo 129, caput (lesão corporal), na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal.

De início, consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, infere-se que as teses defensivas de legítima defesa, ausência de
animus necandi
baseada na inexistência de perigo de vida atestado nos laudos periciais e de suposta nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, cumpre destacar que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória.

Nesse sentido, "
Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de excludente de ilicitude legítima defesa, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que, no caso dos autos, é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
" (STJ, HC 596.128/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK , QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 03/12/2020).

Dessa forma, a análise aprofundada sobre a intenção do agente ou a dinâmica exata iniciada no interior do estabelecimento cabe à instrução criminal.

Não obstante, verifica-se a existência de substrato probatório mínimo (
fumus comissi delicti
) apto a autorizar a persecução penal e a segregação cautelar.

Conforme destacado pela autoridade impetrada, a materialidade e os indícios de autoria não repousam exclusivamente no reconhecimento fotográfico questionado pela defesa, mas também em imagens de videomonitoramento que captaram a dinâmica dos fatos, permitindo identificar o paciente e o corréu desferindo chutes e pontapés contra a vítima, inclusive na região da cabeça.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva (
periculum libertatis
), a decisão encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito é evidente pelo
modus operandi
empregado, trata-se de dupla tentativa de homicídio, em concurso de agentes, com agressões brutais (chutes na cabeça e golpe "mata-leão") contra vítimas em via pública, após desentendimento banal.

Ademais, a fuga empreendida pelo paciente no momento do cumprimento do mandado de prisão temporária indica risco à aplicação da lei penal.

Conforme as informações prestadas, o paciente protagonizou uma fuga em alta velocidade pelas ruas de Linhares, colocando em risco a vida de transeuntes e fiéis de uma igreja, desobedecendo ordens de parada e, inclusive, fazendo menção de estar armado, o que exigiu disparos de contenção pelos policiais.

Tal conduta, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e justifica a segregação para evitar a evasão do distrito da culpa.

No mesmo sentido,
“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

Sobre a alegação de excesso de prazo para a análise do pedido de revogação da preventiva e para a realização da audiência de instrução (agendada para 28/05/2026), imperioso aplicar o princípio da razoabilidade, devendo ser considerada a complexidade da causa, o rito especializado dos processos que apuram crimes dolosos contra a vida, e a pluralidade de partes.

Do mesmo modo, consoante a jurisprudência consolidada do STJ, “
o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdiciona
l” (STJ - AgRg no RHC: 212393 ES 2025/0073693-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025).

Por fim, condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a periculosidade evidenciada pela conduta no momento da abordagem policial.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.